Tribunal: TJDFT
Processo: 0767820-43.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0767820-43.2021.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: MARIA EDNA LOBO MARQUES, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, MARIA EDNA LOBO MARQUES DESPACHO Da análise dos autos, infere-se que o caso concreto envolve pretensão cujo proveito econômico obtido mostra-se inferior a 500 salários-mínimos, o que afasta a possibilidade da remessa necessária, nos termos do artigo 496, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil. Diante disso, promova a Secretaria da Turma a correção da autuação do feito. Após, retornem os autos conclusos para apreciação dos apelos interpostos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 11 de outubro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator